Tribunal: TCU
Processo: 033.054/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10596/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.054/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Esperanza Lucila Hernandez Angulo (XXX.631.232-XX); Geirto de Souza (XXX.923.502-XX); Guadalupe Justa Delgadillo Torrez (XXX.890.072-XX); Itamar Miranda da Silva (XXX.729.212-XX); Joao Daniel Penetra Cunha de Sa (XXX.087.522-XX); Joseane de Lima Martins (XXX.253.202-XX); Leonardo Vieira Feichas (XXX.933.956-XX); Marcio Adriano Chocorosqui (XXX.230.552-XX); Maria Francisca Carlos Fernandes (XXX.909.952-XX); Mario Jorge Ferreira da Silva (XXX.451.731-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.